Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se reconheceu a ilegitimidade ativa para a execução do título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da alegada continuidade funcional, do alcance subjetivo do título coletivo, da necessidade de enfrentamento de precedentes do STJ, bem como quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos ocorre apenas quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao desate da lide, o que não se verifica quando a matéria é enfrentada de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. A contradição relevante para fins de embargos é a interna ao próprio julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência em relação à legislação, à jurisprudência ou à interpretação pretendida pela parte.
6. A juntada de documentos apenas na fase recursal foi corretamente reputada extemporânea, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, inviabilizando sua apreciação e afastando a alegação de omissão quanto aos editais mencionados.
7. O voto embargado enfrentou expressamente a alegação de continuidade funcional, concluindo, de forma clara e fundamentada, pela evidência de que a carreira da autora é distinta daquela abarcada pelo título judicial exequendo, uma vez que a diferenciação entre a carreira socioeducativa e a carreira de assistência social já se encontrava consolidada quando do ingresso da autora no serviço público.
8. Reconhecida a ilegitimidade ativa, mostra-se desnecessário o exame de questões secundárias relativas ao regime remuneratório ou ao impacto orçamentário, por ausência de utilidade prática para o deslinde da controvérsia.
9. A inexistência de limitação subjetiva expressa no título coletivo foi devidamente considerada, tendo o acórdão delimitado, à luz da legislação de regência, a categoria efetivamente abrangida pela coisa julgada coletiva.
10. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 434, 435. L. distrital no 5.351/2014, arts. 19 e 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735248-48.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 14.06.2023. TJDFT, APC 0714276-94.2022.8.07.0020, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 20.06.2024. TJDFT, EDcl 0729066-46.2022.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.06.2024.